Tribunal: TJDFT
Processo: 0005219-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. AFASTAMENTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual a condenação dever ser afastada.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.